Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-93.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente pactuado - Demanda julgada parcialmente procedente - Insurgência da ré quanto à condenação na devolução da despesa com seguro - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente pactuado - Demanda julgada parcialmente procedente - Insurgência da ré quanto à condenação na devolução da despesa com seguro - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples - Sucumbência preponderante do autor - Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC - Recurso da ré desprovido, com a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva do autor, tal como arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002793-
93.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado SALATIEL RUBENS
MENDES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-93.2017.8.26.0002 -Voto no 21913 - RGRB
2
Voto no 21913
Apelação no 1002793-93.2017.8.26.0002
Apelante: BV Financeira S.A. Créditos, Financiamento e Investimento
Apelado: Salatiel Rubens Mendes do Nascimento
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor livremente pactuado - Demanda
julgada parcialmente procedente - Insurgência da ré quanto à
condenação na devolução da despesa com seguro - Não
demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva
apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a
escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais
favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos
repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples -
Sucumbência preponderante do autor - Aplicação do artigo 86,
parágrafo único do CPC - Recurso da ré desprovido, com a
manutenção da condenação sucumbencial exclusiva do autor, tal
como arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86,
parágrafo único do CPC.
A r. sentença de fls. 344-360, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário para declarar a abusividade
da exigência dos pagamentos a título de seguro, condenada a ré na repetição ou
compensação do indébito, com correção monetária desde então, pela tabela prática do
TJ/SP e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Em razão da sucumbência em maior
parte pelo autor, restou condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida ao demandante.
Apela a Financeira, às fls. 362-368, a fim de reformar parcialmente o
decisum. Ressalta que o seguro foi livremente pactuado, em instrumento apartado à
operação de financiamento, não havendo que se falar em sua imposição ou caracterização
de venda casada.
Sem contrarrazões, conforme certidão de f. 373.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Julgado parcialmente procedente o pedido revisional de contrato bancário
para determinar a restituição pela ré do valor pago a título de seguro de proteção financeira,
insurge a Instituição Financeira.
O apelo, contudo, não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que o autor firmou o contrato de
financiamento de veículo de fls. 27/28.
No tocante ao seguro, o que se denota dos autos é que a apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-93.2017.8.26.0002 -Voto no 21913 - RGRB
3
demonstra ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a outras
seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) (REsp.
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a
SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo no recurso se dignou o recorrente a trazer a cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe que “A apólice ou o
bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos
assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e,
quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de
pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador”, tais requisitos não restaram
demonstrados.
Ou seja, de que cobraram não resta dúvida. Mas de provar o seguro não se
desincumbiu o banco, ficando no campo da mera retórica.
Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro deverá ser restituído de
forma simples ao demandante, com incidência de correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP a partir o desembolso e juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, por se tratar de
relação contratual, admitida a compensação, como bem entendeu o Magistrado “a quo”.
Em razão da procedência de apenas um dos pedidos formulados pelo autor,
deverá arcar com o ônus integral da sucumbência, posto que a ré decaiu em parte mínima, a
teor do parágrafo único do artigo 86, do CPC1, mantida, no mais, a r. decisão, inclusive no
que tange à verba honorária, fixada em prol da Financeira decorrente da sucumbência, em
patamar suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, observada a gratuidade
judiciária concedida ao demandante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, nos termos acima
alinhavados.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Artigo 86, parágrafo único, do CPC - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.